Tribunal: STF
Processo: Rcl 52230
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020229-58.2021.5.04.0664, que, ao reformar parcialmente a decisão de primeira instância, condenando a parte ora reclamante ao pagamento das diferenças salariais, pois equiparar a empregada pública aos servidores estatutários, teria violado o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como o decidido na ADI 3.894.



    Aduz-se que o Tribunal reclamado há muito vem reconhecendo a isonomia entre os servidores celetistas e estatutários do Município. Afirma-se tratar de competência da União legislar sobre Direito do Trabalho e que não cabe ao Município estender vantagens de servidores públicos, investidos em cargos públicos, a empregados públicos, vez que estes últimos são regulados pela CLT. 



    Articula com a inobservância da Súmula Vinculante 37, uma vez que a concessão de reajuste foi dada com fundamento no princípio da isonomia.



    Alega-se, ainda, que o juízo reclamado afastou legislação vigente – artigo 3º da Lei Complementar 203/2008, para considerar que a Lei Orgânica do Município poderia criar direitos a servidores celetistas em flagrante violação a Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Por fim, discorre sobre a violação da Súmula Vinculante nº 4, porquanto o TRT4 “fixou base de cálculo diversa da do artigo 192 da CLT, para o adicional de insalubridade devido a servidor celetista. Sob tal fundamento, o TRT4 estendeu a servidor celetista o Estatuto dos servidores públicos ” (eDoc 1, p. 7). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pugna-se pela procedência do pedido cassando-se a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Em casos de relevância e fundado receio de dano irreparável, é possível ao Relator, nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil, deferir medida liminar a fim de suspender o ato impugnado.



    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, presentes os pressupostos processuais para o deferimento da medida, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece, deveras, se contrapor ao entendimento fixado no enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que que assim prescreve:



    “Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores público sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



     “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF.



    APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    A decisão ora reclamada, por sua vez, assegurou à ora beneficiária, Agente Comunitária de Saúde, contratada pelo regime celetista, a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista para os servidores estatutários do município. Confira-se o acórdão reclamado (eDoc 4, p. 7-9): 



    “Relativamente à base de cálculo a ser adotada, inexistindo motivos para a adoção de entendimento distinto, valho-me dos fundamentos explicitados por esta 1ª Turma nos autos do Processo nº 0020750-72.2017.5.04.0751 - RO (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, Relatora: Simone Maria Nunes, Participaram do julgamento: Rosane Serafini Casa Nova e Fabiano Holz Beserra, Data: 28/11/2019), os quais foram reproduzidos no supracitado Processo nº 0020599-14.2019.5.04.0662 - RO nos seguintes termos: 



    "A respeito da base de cálculo do adicional de insalubridade ora reconhecido, transcrevo e adoto como razões de decidir o voto da Desembargadora Simone Maria Nunes proferido em julgamento semelhante do qual participei: 'Quanto à base de cálculo a Lei 11.350/2006, especificamente aplicável aos agentes comunitários, estabeleceu, a partir da Lei 13.342/2016, o salário base como base de cálculo do adicional em comento. Vejamos: Art. 9º-A. [...] § 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; [...] 



    Assim, deverá ser adotado como base de cálculo da parcela o salário mínimo nacional até 11/01/2017 (data de vigência da lei alteradora), e, a partir de então, o salário base. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar o município reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com base de cálculo da parcela o salário mínimo nacional até 11/01/2017 (data de vigência da lei alteradora), e, a partir de então, o salário base, em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em FGTS, férias com adicional de 1/3, gratificações natalinas e horas extras. (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020750-72.2017.5.04.0751 ROT, em 28/11/2019, Desembargadora Simone Maria Nunes)' Assim, no caso dos autos, considerando que a autora foi admitida em 01.06.2010, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo nacional no período contratual imprescrito até 11.01.2017 e, a partir desta data, o salário base da reclamante, a teor do disposto no § 3º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/06, com a redação dada pela Lei nº 13.342/16." (Grifei) 



    O Processo nº 0020750-72.2017.5.04.0751 - RO acima referido foi assim ementado: "RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. É devido o adicional de insalubridade em grau médio ao agente comunitário de saúde que, nas visitas que faz aos moradores de sua área de atuação, entra em contato com pessoas potencialmente portadoras de doenças infectocontagiosas, nos termos do Anexo 14 da NR-15." A Súmula 119 deste Regional corrobora o entendimento, ao assegurar aos empregados celetistas do Município de Passo Fundo, para fins de apuração do adicional de insalubridade, a aplicação da base de cálculo instituída pela Lei Complementar nº 203/08: 



    "Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo. 



    Assim, prima facie, depreende-se configurado o fumus boni iuris diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor público com base no princípio da isonomia. De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo TRT da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020229-58.2021.5.04.0664 (ROT) até o julgamento final desta ação. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o art. 989, I, do CPC. 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC). 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente